Tribunal: TJDFT
Processo: 0001786-64.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001786-64.2015.8.07.0008 RECORRENTE: ALEFE QUINTINO DO NASCIMENTO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade do reconhecimento de pessoa por fotografia, quando realizado seguindo as formalidade do art. 226 do Código de Processo Penal, em especial porque foi presenciado por duas testemunhas. 2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mantém-se a condenação. 3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 4. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do reconhecimento feito por meio fotográfico sem a observância do mencionado preceito normativo. Por tal razão, pugna por sua absolvição. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666 (ID 29150720). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 226 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao concluir pela validade da condenação baseada na palavra da vítima, sobretudo quando ela afirma que já conhecia o acusado e efetua com segurança o reconhecimento durante a fase investigatória, ainda que por fotografia (ID 28769303), de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DA CONDENAÇÃO, LASTREADA UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVÁLDO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO INQUISITIVO DEVIDAMENTE CORROBORADO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DEFLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - In casu, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, verifica-se que a condenação do ora agravante foi devidamente fundamentada em amplo acervo probatório, do qual se destaca o reconhecimento fotográfico do paciente pela vítima, que já o conhecia de vista, tanto que foi chamado pelo nome em sua residência pouco antes da prática delitiva ocorrer, sendo devidamente corroborado, em juízo, pelo policial que atuou na delegacia no momento do registro da ocorrência, o que é plenamente aceito pela jurisprudência deste Sodalício, que admite a utilização de elementos colhidos no decorrer da investigação, desde que corroborados na instrução criminal, para a prolação de um édito condenatório, como ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Outrossim, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que já o conhecia, em razão de prévio contato visual, o que evidencia a existência de um caderno probatório idôneo ao acolhimento da pretensão punitiva estatal. IV - Por fim, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. V - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada as ilegalidades apontadas. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 668899/DF,Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Des. Convocado do TJDFT, DJe 5/10/2021). Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005